Tribunal: TJSP
Processo: 1515343-93.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado Carlos flagrado em via pública em poder de 57 porções de cocaína, pesando 28,1g, 12 porções de crack, com peso de 2,4g, e 38 porções de maconha, com peso total de 78,7g, escondidos em uma mochila, tendo o réu Yago sido surpreendido na posição de informante do tráfico. Pleito defensivo de absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado Carlos flagrado em via pública em poder de 57 porções de cocaína, pesando 28,1g, 12 porções de crack, com peso de 2,4g, e 38 porções de maconha, com peso total de 78,7g, escondidos em uma mochila, tendo o réu Yago sido surpreendido na posição de informante do tráfico. Pleito defensivo de absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Desclassificação da conduta do réu Yago para o crime previsto no art. 37 da Lei no 11.343/06. Condenação e cálculo de pena mantidos, com a referida ressalva. Regime inicial aberto para os réus. Substituição das reprimendas corporais por duas penas alternativas. Apelos defensivos parcialmente providos.